Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-62.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acervo probatório confirmou que o apelante e seu comparsa obtiveram vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro mediante ardil, consistente em receber um veículo no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), com o fim de revendê-lo a terceiros na sequência, sem nada por ele pagar, simulando um depósito bancário, de sorte que não há falar que a condenação se baseou somente no passado do réu e indícios colhidos na fase inquisitorial, em clara violação à regra do artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a prova oral colhida em juízo, somada aos elementos indiciários, demonstrou, indene de dúvidas, a autoria em relação ao ora recorrente.

2. Havendo registros criminais definitivos por fatos anteriores, caracterizando os maus antecedentes, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

3. Recurso desprovido.